Tribunal: TJMT
Processo: 1005425-03.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005425-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), WILSON ROMAGNOLI - CPF: 387.772.909-68 (AGRAVANTE), WILSON FAGOTTI - CPF: 024.192.629-72 (AGRAVADO), ANGELINA RASSO FAGOTTI - CPF: 029.436.131-69 (AGRAVADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERDITO PROIBITÓRIO. SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL. VIA ALTERNATIVA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO. FATO SUPERVENIENTE. PROVA TÉCNICA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e manteve tutela de urgência concedida em ação de interdito proibitório, assegurando o uso de estrada rural situada em propriedade alheia para escoamento de produção agrícola, diante de alegada inviabilidade de rota alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de laudo técnico em sede recursal configura inovação recursal ou pode ser admitida como fato superveniente; (ii) estabelecer se a existência de via alternativa funcional afasta a tutela possessória fundada em servidão de passagem e autoriza a readequação da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documento técnico em fase recursal é admissível quando destinada a comprovar fato superveniente relevante ao julgamento, desde que observado o contraditório e ausente má-fé, nos termos dos arts. 435 e 493 do CPC.

4. A análise de tutela de urgência possui natureza dinâmica e admite reavaliação à luz de elementos probatórios supervenientes, especialmente quando influenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5. A prova técnica produzida demonstra a existência de via alternativa plenamente funcional, apta ao trânsito de veículos pesados e ao escoamento da produção agrícola, inclusive com maior eficiência logística.

6. A inexistência de encravamento do imóvel afasta a incidência do art. 1.285 do Código Civil e inviabiliza a imposição de passagem forçada sobre propriedade vizinha.

7. A cessação da utilidade da servidão, diante de acesso alternativo viável, impede a perpetuação do ônus sobre o prédio serviente, conforme art. 1.388, II, do Código Civil.

8. O uso pretérito da estrada não gera direito adquirido à manutenção da servidão quando ausente necessidade jurídica atual.

9. A manutenção irrestrita da tutela possessória revela-se desproporcional diante da existência de alternativa viável, impondo restrição indevida ao direito de propriedade.

10. A solução adequada demanda modulação dos efeitos da tutela, com concessão de prazo razoável para adaptação, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A juntada de prova técnica em sede recursal é admissível quando destinada a demonstrar fato superveniente relevante, desde que respeitado o contraditório. 2. A existência de via alternativa funcional afasta a caracterização de imóvel encravado e impede a imposição de servidão de passagem. 3. A cessação da utilidade da servidão extingue o ônus sobre o prédio serviente. 4. A tutela possessória deve ser readequada, com modulação temporal, quando sua manutenção integral se mostrar desproporcional diante do conjunto probatório
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435, 493 e 567; CC, arts. 1.285 e 1.388, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2326352/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/08/2023; STJ, REsp 1.721.700/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 11/05/2018; STJ, REsp 1.642.994/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/05/2019; TJMT, Apelação Cível nº 1008999-18.2023.8.11.0007; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1025490-53.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
WILSON ROMAGNOLI
contra decisão monocrática (Id. 346352881) que, nos autos do agravo de instrumento, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo hígida a tutela de urgência deferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Tutela de Urgência
nº 1000528-36.2025.8.11.0106, ajuizada por
WILSON FAGOTTI
e
ANGELINA RASSO FAGOTTI
.

Na decisão agravada, entendeu-se, em sede de cognição sumária, pela ausência de elementos aptos a evidenciar a probabilidade de provimento do agravo de instrumento ou a existência de risco de dano grave que justificasse a suspensão da tutela deferida na origem, destacando-se a presença de acervo probatório consistente quanto à utilização contínua da estrada rural e à inviabilidade prática da rota alternativa para o escoamento da produção agrícola.

No agravo interno, o recorrente alega a necessidade de reconsideração da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, afirmando que o decisum não teria considerado adequadamente elementos técnicos relevantes.

No mérito, alega a inexistência de encravamento do imóvel dos agravados, defendendo a plena viabilidade de via alternativa de acesso à rodovia estadual MT-448, a qual, segundo afirma, seria inclusive mais curta e operacionalmente adequada, conforme relatório técnico juntado nesta fase recursal (Id. 352447396).

Sustenta, ainda, a precariedade da prova oral e documental que embasou a decisão de origem, afirmando que os depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia são provenientes de pessoas com interesse direto no litígio ou vinculadas economicamente aos agravados, circunstância que atrairia a incidência da regra de suspeição prevista no art. 447, § 3º, do Código de Processo Civil.

Aduz, também, que a ata notarial apresentada repousa em declaração unilateral de pessoa com manifesta animosidade em relação ao agravante, o que comprometeria sua credibilidade.

Defende que a utilização da área objeto da lide configura mera detenção precária, decorrente de tolerância do proprietário, não sendo apta a caracterizar posse jurídica, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, tampouco servidão aparente, diante da ausência de comprovação de obras permanentes ou de uso prolongado nos moldes exigidos pela Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma, ademais, a inexistência de perigo de dano em favor dos agravados, diante da possibilidade de utilização da via alternativa, ao passo que a manutenção da liminar implicaria risco de dano inverso ao agravante, notadamente pela inviabilização da instalação de sistema de irrigação por pivô central em sua propriedade, com prejuízos relevantes à atividade produtiva.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para o fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e suspender a eficácia da tutela de urgência deferida na origem.

Regularmente intimados, os agravados
WILSON FAGOTTI
e
ANGELINA RASSO FAGOTTI
apresentam contrarrazões ao agravo interno (Id. 363244497), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância, ao argumento de que o agravante teria juntado documento técnico novo não submetido à apreciação do juízo de primeiro grau, o que inviabilizaria sua análise pelo Tribunal nesta fase recursal.

Sustentam que o próprio agravante reconhece que o juízo de origem não teve acesso ao referido relatório técnico, circunstância que configuraria tentativa de rediscussão da matéria com base em prova não apreciada na instância inferior, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No mérito, defendem o acerto da decisão monocrática, afirmando que a probabilidade do direito encontra respaldo em robusto conjunto probatório, composto por ata notarial, prova testemunhal e elementos audiovisuais que demonstrariam a existência antiga, contínua e pública da estrada objeto da lide, bem como sua utilização como via efetivamente apta ao escoamento da produção agrícola.

Alegam que a via alternativa indicada pelo agravante não se presta ao trânsito de maquinários agrícolas pesados, em razão de limitações físicas, como a existência de ponte com restrições estruturais e geométricas, além de inclinação acentuada, circunstâncias que inviabilizariam sua utilização prática para a atividade agrícola desenvolvida.

Rebatem a tese de suspeição das testemunhas, afirmando que os depoentes foram regularmente ouvidos, compromissados e não tiveram sua imparcialidade infirmada por prova concreta, tratando-se de alegações meramente retóricas já afastadas na decisão agravada.

Sustentam, ainda, que a utilização da estrada ao longo de décadas configura posse apta à proteção possessória, caracterizando servidão aparente, ainda que não titulada, nos termos da Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante a existência de eventual via alternativa quando esta não se mostra funcional para o fim econômico da propriedade.

No tocante ao perigo de dano, afirmam que este recai de forma concreta sobre os agravados, diante do risco de paralisação da atividade agrícola e impossibilidade de escoamento da produção, ao passo que o alegado prejuízo do agravante permanece no campo hipotético, não havendo comprovação técnica de inviabilidade efetiva da instalação do sistema de irrigação.

Por fim, pugnam pelo desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, examina-se a preliminar arguida pelos agravados, consistente na alegação de inovação recursal e supressão de instância, sob o fundamento de que o agravante teria juntado documento técnico não submetido ao juízo de origem.

A insurgência não prospera.

Diferentemente do alegado pela parte agravada, a juntada do relatório técnico não se presta à indevida dilação probatória originária, mas sim à demonstração de elemento técnico relevante e, sobretudo, de fato superveniente apto a influenciar diretamente o juízo acerca do perigo de dano e da probabilidade do direito, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.
In verbis
:

“
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo,
o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir
”.

Cuida-se, portanto, de prova voltada à adequada formação do convencimento judicial em sede de tutela de urgência, cuja análise deve refletir o estado atual da lide no momento da prestação jurisdicional.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é admissível a juntada de documentos novos em fase recursal, desde que observado o contraditório e ausente má-fé, consoante se extrai do seguinte precedente:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015)" (REsp 1.721.700/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018). 2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1 .029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp: 2326352/SP, relator Ministro Raul Araújo, Dje 25/08/2023).

Nesse sentido, cito precedente desta Corte de Justiça:

“[...]
Razoes de decidir

Os pedidos recursais não configuram inovação, mas mera adequação da pretensão ao fato superveniente relevante (art. 493 do CPC), consistente na impossibilidade material de restituição do bem, circunstância que influi diretamente no provimento jurisdicional, impondo ao julgador o dever de adequação
; (ii) Não localizado o veículo, a obrigação específica torna-se inexequível, devendo ser convertida em perdas e danos desde a fase cognitiva (art. 499 do CPC), sob pena de formação de título judicial inócuo, por conseguinte, (iii) configura enriquecimento ilícito a restituição dos valores pagos aos compradores.

Dispositivo e Tese.

Apelação parcialmente provida.

Tese Julgamento: “1 A constatação, na fase de conhecimento, da impossibilidade material de restituição do veículo objeto de ação de busca e apreensão autoriza a conversão da obrigação de entrega da coisa em perdas e danos (arts. 493 e 499 do CPC).

2. É indevida a restituição de valores pagos pelos compradores quando o bem não é devolvido ao patrimônio do vendedor
” (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1019431-91.2023.8.11.0041, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, DJen 02/12/2025).

No mesmo sentido, a orientação consolidada da Corte Superior reconhece o dever do julgador de considerar fatos supervenientes capazes de modificar ou extinguir o direito discutido, sob pena de se proferir decisão dissociada da realidade fática contemporânea, vejamos:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") COM DEFEITO NA PINTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. NÃO CARACTERIZADA. ART. 18 DO CDC. PRODUTO DEFEITUOSO. OPORTUNIDADE PARA O FORNECEDOR REPARAR O VÍCIO NO PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. FATO SUPERVENIENTE QUE INFLUI NO JULGAMENTO DA DEMANDA.

[...]

9.
À luz do disposto no art. 462 do CPC/73, é dever do julgador tomar em consideração fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide.

10. Recursos especiais conhecidos e providos
”. (REsp n. 1.637.628/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

E, de modo ainda mais específico à controvérsia dos autos, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, em ações possessórias envolvendo servidão de passagem, é plenamente possível a apreciação de fato superveniente apto a ensejar a remoção ou extinção da servidão, mesmo no curso da demanda:

“
RECURSO ESPECIAL. COISAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. NÃO TITULADA. APARENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. FATO SUPERVENIENTE. REMOÇÃO DE SERVIDÃO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 17/05/2007. Recurso especial interposto em 28/01/2016 e atribuído a este gabinete em 18/10/2016.

2. O propósito recursal consiste em reconhecer ou não o direito dos Recorrentes relativos à posse sobre uma servidão de passagem instituída de forma aparente sobre imóvel do recorrido. Em especial, deve-se determinar se há possibilidade de, no bojo de ação possessória, discutir a remoção ou extinção de servidão de passagem não titulada, mesmo que apresentada como fato superveniente.

3. Conforme o teor da Súmula 415/STF: "Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória".

4.
À luz do disposto no art. 462 do CPC/73, é dever do julgador tomar em consideração fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide 5. Da mesma forma que a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação possessória, nada obsta que a remoção da servidão, com o devido preenchimento dos requisitos legais, também seja apreciada pelo julgador.

6. Recurso especial não provido
”. (REsp n. 1.642.994/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019.)

Tal entendimento se revela absolutamente pertinente ao caso concreto, na medida em que a controvérsia não se limita à proteção possessória em si, mas envolve, de forma indissociável, a própria subsistência da utilidade da alegada servidão.

Com efeito, a juntada do laudo técnico pelo agravante não importa em alteração da causa de pedir, tampouco introduz elemento fático estranho à controvérsia originária ou configura inovação recursal vedada. Ao revés, limita-se a robustecer, sob o prisma técnico, questão já posta em debate desde a origem, qual seja, a existência e a viabilidade de rota alternativa de acesso, constituindo instrumento legítimo de densificação probatória voltado à adequada aferição dos requisitos da tutela de urgência, especialmente no que concerne à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

Ademais, verifica-se a plena observância do contraditório, porquanto os agravados foram regularmente intimados e se manifestaram de forma específica sobre o documento juntado (Id. 363244497), inclusive instruindo suas contrarrazões com registros fotográficos destinados a sustentar a tese de inviabilidade da via alternativa, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou prejuízo processual.

Nessas condições, a análise do referido laudo por esta Corte não configura supressão de instância, mas exercício legítimo da função revisora, especialmente em matéria de tutela de urgência, cuja natureza é dinâmica e sujeita à reavaliação contínua.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como
voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a tutela de urgência deferida na origem em ação de interdito proibitório.

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada reside na possibilidade de reexame dos pressupostos da tutela provisória à luz de elementos probatórios supervenientes, especialmente laudo técnico apresentado pelo agravante, bem como na definição da solução jurídica proporcional diante da existência — ou não — de via alternativa apta ao acesso e escoamento da produção agrícola.

Pois bem.

A decisão agravada foi proferida em cognição sumária, com base nos elementos então disponíveis, especialmente prova oral e documental produzida pelos agravados. Eis, no essencial, a decisão agravada:

“
No caso concreto, a decisão proferida pelo Juízo de origem se mostra suficientemente motivada, com fundamentação clara e coerente, extraída de um conjunto probatório que, ao menos neste estágio inicial do processo, confere verossimilhança qualificada às alegações deduzidas pelos autores da ação possessória.

Com efeito, a probabilidade do direito invocado pelos agravados encontra suporte, inicialmente, na prova documental acostada à inicial, especialmente na Ata Notarial de Constatação (Id. 212009685, na origem), na qual terceiros residentes ou atuantes na região afirmam, de maneira convergente, a existência antiga e contínua da estrada objeto do litígio, bem como seu uso reiterado para acesso às Fazendas Cabeceira Alta I e II, inclusive para trânsito de veículos e maquinários agrícolas.

Embora não se trate de prova plena, a ata notarial constitui meio idôneo de demonstração de fatos, dotado de fé pública quanto à constatação realizada pelo tabelião.

A esse conjunto soma-se a prova audiovisual apresentada pelos autores, consistente nos áudios juntados sob os Ids. 212009690 e 212012641, na origem, nos quais se evidencia, em juízo de plausibilidade, a existência de oposição concreta ao uso da estrada, com menções expressas à limitação da passagem e à possibilidade de impedimento definitivo do trânsito, circunstância apta a caracterizar o justo receio de turbação exigido pelo art. 567 do CPC.

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

No que concerne à alegação do agravante acerca da existência de rota alternativa, observa-se que os mapas e representações gráficas por ele apresentados (DOC. 03 do agravo, Id. 345292382) demonstram, quando muito, a existência física de outro caminho, mas não são suficientes, por si sós, para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo singular quanto à viabilidade prática da estrada utilizada historicamente.

A análise da tutela possessória preventiva não se limita à aferição

cartográfica de acessos, devendo considerar, sobretudo, a aptidão concreta da via para atender às necessidades da atividade econômica desenvolvida.

Nesse ponto, a prova oral colhida na audiência de justificação prévia (Id. 217533064, na origem) assume especial relevância. Destaca-se, de modo particular, o depoimento da testemunha Sandro Alex Mors, que, ao final de sua oitiva, afirmou expressamente que, apesar da existência de uma segunda estrada, esta não permite a passagem de maquinários agrícolas, veículos pesados ou o escoamento de grãos, inviabilizando, na prática, o regular desenvolvimento da atividade agrícola.

Tal declaração se revela harmônica com o contexto fático delineado na inicial e com os demais elementos probatórios, reforçando a conclusão de que a estrada objeto do interdito é, senão a única existente, ao menos a única efetivamente viável para a finalidade econômica em questão.

Em relação às insurgências do agravante quanto à suposta imprestabilidade da prova testemunhal, fundadas em alegações de vínculo econômico ou de inimizade judicial, não se mostram acompanhadas de comprovação documental suficiente.

Não há, nos autos do agravo, qualquer documento que demonstre a existência de processo judicial diverso envolvendo o agravante e as testemunhas apontadas como suspeitas, tampouco elementos concretos aptos a evidenciar interesse jurídico direto no desfecho da demanda possessória. Tais alegações, portanto, permanecem no plano retórico, sendo matéria a ser eventualmente aprofundada na fase instrutória, sob o crivo do contraditório pleno.

No tocante ao alegado dano inverso, relacionado à instalação de sistema de irrigação por pivô central, verifica-se que o agravante juntou documentos indicativos da aquisição do equipamento e do planejamento do investimento (Docs. 05, 06 e 07 do agravo, Id. 345292389).

Todavia, tais documentos não demonstram a ocorrência de prejuízo atual ou iminente, nem comprovam, de forma técnica e conclusiva, que a manutenção provisória da passagem inviabilize de modo irreversível a implantação do sistema. Ausente laudo técnico ou parecer especializado que evidencie dano certo e inevitável, o alegado risco permanece em nível hipotético.

De outro lado, o risco de dano apontado pelos agravados, consistente na paralisação da atividade agrícola, no impedimento do trânsito de insumos e no comprometimento do escoamento da produção, mostra-se concreto e imediato, conforme se extrai do conjunto probatório já referido.

À luz do princípio da proporcionalidade e da lógica da tutela de urgência, impõe-se a prevalência da proteção ao bem jurídico mais sensível e exposto ao risco de lesão irreparável.

Diante desse cenário, não se vislumbra, em juízo preliminar, probabilidade concreta de provimento do recurso, tampouco fundamento idôneo para suspender os efeitos da decisão agravada, a qual se mantém alinhada aos elementos de prova disponíveis e aos requisitos legais do interdito proibitório.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se hígida a decisão agravada, porquanto suficientemente fundamentada e amparada em elementos probatórios idôneos, inexistindo, neste momento processual, demonstração apta a evidenciar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave que justifique a suspensão da tutela

deferida na origem
. [...]” (Id. 346352881).

Todavia, a superveniência de prova técnica qualificada impõe reexame do juízo anteriormente formado.

O laudo apresentado pelos agravados demonstra a existência histórica da estrada interna, com uso contínuo ao longo das décadas, circunstância que, em tese, poderia caracterizar servidão aparente.

Não obstante, tal elemento, por si só, não se mostra suficiente para sustentar a tutela possessória, quando confrontado com prova técnica superveniente que evidencia a existência de via alternativa funcional.

Nesse ponto, assume centralidade o laudo técnico produzido pelo agravante (Id. 352447396), o qual, mediante uso de tecnologia de alta precisão (DA2 com sistema RTX), georreferenciamento e vistoria
in loco
, comprova que a estrada alternativa pelos seguintes elementos:

- Possui extensão aproximada de 3.898 metros, interligando diretamente a propriedade à Rodovia MT-448 ;

- Apresenta largura variável entre 3 e 5 metros, com média de 4 metros;

- Detém leito compactado, superfície regular e condições estruturais aptas ao trânsito de veículos pesados e maquinários agrícolas;

- É plenamente funcional para o escoamento da produção agrícola, inclusive com registro fotográfico georreferenciado;

- Configura, sob o aspecto logístico, rota mais curta e eficiente.

A vistoria técnica realizada em 04/03/2026 é particularmente elucidativa ao consignar que a estrada possui “
capacidade estrutural compatível para suportar o peso e o fluxo de caminhões destinados ao escoamento da produção agrícola
”, afastando qualquer alegação de inviabilidade operacional.

O laudo é instruído com as seguintes imagens que demonstram a viabilidade para o tráfego de maquinários pesados e grãos:

A prova técnica, portanto, não apenas demonstra a existência da via alternativa, mas comprova sua plena equivalência funcional — e até superioridade logística — em relação à estrada interna, uma vez que é mais curta que a estrada objeto da ação de origem:

Ademais disso, a alegada inviabilidade em razão da existência de ponte inadequada ao trânsito de veículos pesados não se sustenta com a prova produzida.

As imagens juntadas pelos agravados não apresentam demonstração técnica idônea da incapacidade estrutural da referida ponte, porquanto não evidenciam, de forma objetiva e inequívoca, a impossibilidade de utilização da estrutura para o fim alegado, sendo certo que poderiam ter sido produzidos com maior rigor técnico e detalhamento, aptos a afastar quaisquer dúvidas quanto à alegada inviabilidade, o que não se verifica no caso concreto. Vejamos:

Em contraposição, o laudo do agravante permanece consistente e tecnicamente fundamentado, não apontando impedimentos estruturais relevantes à utilização da via alternativa.

Assim, a alegação de inviabilidade não se sustenta à luz do conjunto probatório, revelando-se insuficiente para infirmar as conclusões técnicas apresentadas pelo agravante. É justamente a partir dessa constatação que se impõe a adequada subsunção jurídica da controvérsia, à luz dos institutos aplicáveis e da realidade fática efetivamente demonstrada nos autos.

Com efeito, a proteção possessória em interdito proibitório exige posse qualificada e justo receio de turbação. Entretanto, quando a controvérsia envolve servidão de passagem, não se pode dissociar a análise do regime jurídico do direito material.

Nos termos do art. 1.388, II, do Código Civil, a servidão extingue-se quando cessa a sua utilidade:

“
Art. 1.388. O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lho impugne:

[...]

II -
quando tiver cessado, para o prédio dominante, a utilidade ou a comodidade, que determinou a constituição da servidão
;”

E a jurisprudência recente tem consolidado entendimento no sentido de que a existência de acesso alternativo viável afasta a necessidade da servidão, tornando indevida a imposição de ônus sobre o prédio serviente.

Os precedentes que ora transcrevo são paradigmáticos ao reconhecer que, inexistente necessidade e ausente servidão válida, é legítima a proteção possessória do proprietário contra o uso indevido de estrada particular:

“
Direito Civil. Apelação Cível. Interdito Proibitório. Uso Indevido De Estrada Particular. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação de interdito proibitório cumulada com manutenção de posse ajuizada por proprietários de imóvel rural contra vizinhos que utilizavam estrada situada dentro da propriedade alheia, apesar da existência de acesso alternativo por via pública.

2. Pedido de manutenção de posse e proibição de passagem pela estrada denominada “WF”.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se os autores detêm posse legítima e atual sobre a área; e (ii) se há ameaça concreta à posse a justificar o interdito proibitório.

III. Razões de decidir

4. Comprovação da posse dos autores por matrícula dos imóveis e evidências materiais de turbação (destruição de cercas).

5. Reconhecimento judicial da inexistência de servidão em ação conexa de usucapião afasta qualquer alegação de posse legítima pelos réus.

6. Preenchidos os requisitos do art . 567 do CPC para concessão do interdito proibitório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A inexistência de servidão reconhecida judicialmente impede a alegação de posse legítima e autoriza o interdito proibitório contra invasão de estrada particular
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 567.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001899-26 .2022.8.11.0046
”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação cível 1008999-18.2023.8.11.0007, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Dje 23/07/2025).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. ESTRADA PARTICULAR. IMÓVEL NÃO ENCRAVADO
. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravado possui direito de passagem pela estrada particular localizada dentro da propriedade do agravante, mesmo existindo estrada vicinal disponível; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita ao agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A passagem forçada só se justifica quando o imóvel estiver totalmente encravado, nos termos do art. 1.285 do Código Civil, o que não ocorre na hipótese, diante da existência de estrada vicinal regularmente utilizada por todos os herdeiros. 4. A existência de acesso viável ao lote do agravado por estrada pública, confirmada por imagens de satélite e coordenadas geográficas, torna desnecessária a imposição de passagem por estrada particular que atravessa a residência do agravante. 5. A alegação de que a estrada em litígio sempre foi utilizada pelos herdeiros não altera a conclusão, pois o uso anterior não configura direito adquirido à servidão, especialmente se há outra via adequada e menos gravosa ao proprietário. 6. A alegada atividade econômica do agravado (extração de areia) e o consequente tráfego de veículos pesados pela estrada próxima à casa do agravante agravam a situação, justificando a proteção da posse do agravante sobre sua estrada particular. 7. Embora a alegação de danos estruturais à residência demande prova pericial, o risco de dano e a alternativa viável de acesso tornam desproporcional a tutela concedida. 8. Quanto à gratuidade da justiça, a condição de hipossuficiência do agravado foi reconhecida pelo juízo a quo com base em sua condição de beneficiário do BPC/LOAS, não havendo elementos nos autos que infirmem esse fundamento de forma inequívoca. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A existência de estrada vicinal pública viável afasta o direito de passagem forçada por estrada particular, nos termos do art. 1.285 do Código Civil. 2. A tutela de urgência que impõe ao proprietário a obrigação de permitir acesso por estrada privada é indevida quando há via pública disponível e menos onerosa.
3. A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando comprovada a hipossuficiência do requerente por meio de benefício assistencial reconhecido judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 1.285; CPC, art. 560
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1025490-53.2025.8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2025, , Data de Publicação: 29/09/2025)

A
ratio decidendi
aplicável ao caso é inequívoca: não há direito adquirido à servidão quando desaparece sua utilidade.

De outro vértice, a análise detida do acervo probatório revela elemento jurídico de relevo que, por si só, compromete a pretensão possessória deduzida pelos agravados:
a inexistência de encravamento do imóvel
. Com efeito, tanto os documentos cartográficos quanto o laudo técnico apresentado pelo agravante, notadamente aquele juntado sob o Id. 352447396, demonstram de forma objetiva a existência de via de acesso alternativa que interliga diretamente a propriedade dos agravados à Rodovia Estadual MT-448, em condições plenas de trafegabilidade e aptidão ao escoamento da produção agrícola.

Tal constatação afasta a incidência do regime jurídico da passagem forçada, disciplinado pelo art. 1.285 do Código Civil, segundo o qual apenas o proprietário de imóvel encravado — isto é, desprovido de acesso a via pública — pode constranger o vizinho a lhe conceder passagem, mediante indenização cabal. A norma é clara ao condicionar o exercício desse direito à ausência absoluta de acesso,
não se prestando a tutelar situações de mera conveniência ou de escolha por trajeto mais cômodo ou historicamente utilizado
.

No caso concreto, a prova técnica evidencia que o imóvel dos agravados não se encontra isolado ou impossibilitado de acesso, ao revés, dispõe de rota própria, funcional e, inclusive, mais eficiente sob o aspecto logístico. Assim, inexistente o requisito do encravamento, torna-se juridicamente inviável a imposição de passagem forçada sobre a propriedade alheia.

Em consequência, a pretensão dos agravados não encontra amparo nem no direito das coisas — por ausência dos pressupostos da passagem forçada — nem no âmbito possessório, uma vez que o ordenamento não tutela a perpetuação de ônus sobre propriedade de outrem quando ausente necessidade jurídica, sob pena de indevida restrição ao direito de propriedade.

Deveras, ainda que se admita o uso pretérito da estrada interna, tal circunstância não gera direito absoluto de perpetuação da passagem, sobretudo quando demonstrado que: o imóvel dos agravados não se encontra encravado; existe via alternativa plenamente apta; a nova rota é, inclusive, mais curta e operacionalmente eficiente; e, a manutenção da passagem impõe ônus desproporcional ao agravante, inclusive com impacto direto em sua atividade produtiva.

A alegação de uso histórico, portanto, não se sobrepõe ao dado técnico atual, que evidencia a desnecessidade da servidão.

De outro lado, a comprovação, por meio de elementos técnicos robustos, da existência de via alternativa plenamente funcional de acesso dos agravados à Rodovia Estadual MT-448 fragiliza de modo significativo a alegação de risco de dano por eles invocada.

Não obstante a conclusão quanto à desnecessidade da servidão, a revogação imediata da tutela poderia acarretar impacto abrupto à atividade produtiva dos agravados.

Impõe-se, portanto, a adoção de solução intermediária, orientada pelo princípio da proporcionalidade, especialmente em sede de cognição sumária própria da análise de tutela provisória recursal.

Com efeito, a concessão de prazo razoável para eventual adaptação integral da via alternativa mostra-se medida adequada e necessária, pois permite a transição operacional das atividades desenvolvidas pelos agravados sem ruptura abrupta, ao mesmo tempo em que preserva o direito de propriedade do agravante, afastando, de forma progressiva, o caráter de servidão imposto sobre sua área.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONFESSÓRIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL. REQUISITOS DO ART. 1.378 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E DE VIABILIDADE TÉCNICA E AMBIENTAL DO NOVO TRAJETO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. IMPOSIÇÃO DE ÔNUS DESPROPORCIONAL AO PRÉDIO SERVIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de instituição de servidão de passagem rural, sob alegação de inadequação dos acessos já existentes e de suposta necessidade de novo trajeto para viabilizar atividade econômica em imóvel rural. Sentença recorrida reconheceu a suficiência do acesso atual e a inviabilidade técnica e ambiental do traçado pretendido. II. Questão em discussão 2. Análise: i. Dos requisitos legais para a concessão da servidão de passagem pretendida. III. Razões de decidir 3. Preliminar rejeitada. Reconhecimento de que a inicial, embora tenha suscitado dúvida relativamente à distinção dos institutos, fundamentou corretamente o pedido na busca por maior comodidade, compatível com a servidão de passagem, inexistindo vício que justifique o não conhecimento da ação. 4. No mérito, restou comprovado por prova pericial oficial e laudo do assistente técnico que o imóvel do autor possui acesso eficaz por estrada já existente, sendo possível a realização de melhorias pontuais a baixo custo, com apoio do ente municipal, o que afasta a indispensabilidade de nova servidão. 5. O caminho pretendido revela-se inviável, sob o ponto de vista técnico e ambiental, pois atravessa área de preservação permanente, com necessidade de significativa movimentação de terra, supressão de vegetação e construção de travessias, demandando procedimentos administrativos custosos e com risco de grave impacto ambiental. 6
. A instituição da servidão de passagem requer observância à menor onerosidade ao prédio serviente e à função social e ambiental da propriedade (art. 1 .378 do CC/02). Não demonstrado encravamento ou insuficiência absoluta do acesso atual, nem justificável a imposição de nova via, com sacrifício desproporcional ao imóvel vizinho e prejuízo ao meio ambiente. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A instituição de servidão de passagem depende da demonstração de necessidade efetiva, não sendo admitida quando houver acesso suficiente por outra via
, mesmo que demande melhorias.
2. Não se admite novo trajeto de servidão, quando o pedido importar em ônus desproporcional ao prédio serviente ou em grave lesão ambiental, ainda que se invoque maior comodidade ou utilidade ao dominante
." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.285, 1 .378, 1.379; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e § 11, 98, § 3º; Súmula 415 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 113308, Rel . Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021; STJ, Tema Repetitivo 1.306
”. (TJ/MG, 11ª Câmara Cível, apelação 5001378-91.2024.8.13.0335, relator Desembargadora Shirley Fenzi Bertão, Dje 29/04/2026).

Nesse contexto, afigura-se juridicamente equilibrada a fixação de prazo de 120 (cento e vinte) dias, período suficiente para que os agravados promovam eventual adequação da estrada alternativa, viabilizando sua plena utilização para o escoamento da produção, sem prejuízo imediato à atividade econômica exercida, ao passo que se evita a perpetuação indevida de restrição sobre a propriedade alheia.

Diante desse cenário, e considerando a natureza precária e revisável da tutela de urgência, conclui-se, em juízo de probabilidade, que a prova técnica superveniente autoriza a readequação da medida anteriormente indeferida, porquanto evidencia a existência de acesso alternativo funcional, afasta a configuração de encravamento do imóvel dos agravados e revela desproporcional a manutenção irrestrita da passagem sobre a propriedade do agravante, impondo-se, assim, a modulação temporal da tutela, nos termos ora delineados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo interno, para o fim de retificar parcialmente a decisão monocrática, com objetivo de
DEFERIR PARCIALMENTE a tutela de urgência recursal
, determinando que:

i)

Fica concedido o prazo de
120 (cento e vinte) dias
aos agravados para promoverem eventual adequação da estrada alternativa;

ii)

Durante esse período, permanece assegurada a utilização da estrada objeto da lide;

iii)

durante esse período, permanece assegurada a utilização da estrada objeto da lide;

iv)

Após tal termo, fica proibida a utilização da estrada rural inserida dentro da propriedade do agravante, objeto da ação de origem, pelos agravados.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026